Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-08.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706849-08.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON DOS SANTOS SILVA, ROSANA DE OLIVEIRA REIS SILVA EMBARGADO: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O EDSON DOS SANTOS SILVA e ROSANA DE OLIVEIRA REIS SILVA opuseram embargos de declaração do Acórdão 2049441 sob alegação e contradição (ID77684106 – p.27). Em contrarrazões, LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (embargada) pugna pelo não conhecimento do recurso (“DO NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. (..) Considerando a nítida intenção de rediscutir a matéria, os Embargos opostos devem ser sumariamente rejeitados, pela inadequação da via eleita.” – ID79324547 – p. 2). À luz dos artigos 9 e 10, CPC, manifestem-se os embargantes. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora